Tribunal: TJPA
Processo: 0012971-55.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012971-55.2016.8.14.0401

APELANTE: ABRAAO PEREIRA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE NA DECRETAÇÃO DA REVELIA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR O ENDEREÇO AO JUÍZO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA JUDICIALIZADOS. CRIME QUE CONTOU COM A PRESENÇA DE TESTEMUNHA OCULAR. MÁCULA NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROCEDIMENTO INDIFERENTE À FORMAÇÃO DA CULPA DO ACUSADO. PROVA INDEPENDENTE. RÉU PRESO APÓS PERSEGUIÇÃO DE POSSE DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E DA
RES FURTIVA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AINDA QUE EXTRAJUDICIAL. CABIMENTO. PENA JÁ DETERMINADA NO MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÃO
EX OFFICIO
PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser decretada a revelia daquele que, citado ou intimado pessoalmente, para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou mudar de endereço sem comunicar o juízo.
In casu
, o réu tinha pleno conhecimento do processo pelo qual respondia, sendo, inclusive, intimado pessoalmente para as todas as audiências anteriores. Quedou-se, contudo, inerte no seu dever de acompanhar o processo e informar a mudança de endereço, ou a correta indicação de se seu domicílio, para fins de ser procedida sua devida intimação. Assim, correta a decretação da revelia o acusado, uma vez que não manteve seu endereço atualizado, impossibilitando a intimação para comparecimento a audiência de instrução e julgamento.

2. Caso no qual as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão acusatória. Colhe-se que o delito contou com testemunha ocular, a qual, inclusive, revela-se esclarecedora ao descrever o momento da perseguição e a captura dos meliantes por populares. Além disso, importante destacar que o apelante, após tentativa de evasão, acabou capturado e com ele foram apreendidas tanto a arma branca, tipo faca, empregada no ilícito, como a
res furtiva
, restituída à vítima.

3. No tocante à nulidade no Reconhecimento de Pessoa efetuado em sede inquisitorial e não ratificado em juízo, há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo ao procedimento em voga, que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

4. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação ou não do bem resultante da atuação de policiais ou de terceiros.

5. De acordo com a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior
“o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.). Entretanto, estipulada a reprimenda base no importe mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, a incidência da atenuante em testilha deixa de promover qualquer modificação à pena firmada, consoante termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, motivo pelo qual deve ser redimensionada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer em favor do recorrente a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, reduzir-lhe a reprimenda já imposta no mínimo legal. Modifico, ademais,
ex officio
, a pena de multa para 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ABRAÃO PEREIRA TRINDADE
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 16616417), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 46 (quarenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 16616252) que, no dia 01/06/2016, por volta das 20h20min, a vítima Evyllen da Rocha Martins encontrava-se em uma parada de ônibus, na Av. Governador José Malcher, no bairro de Nazaré, nesta Capital, instante em que foi surpreendida pela ação do recorrente em epígrafe, na companhia de Suellen Sousa Freitas (extinta a punibilidade em razão de falecimento), os quais, mediante violência, subtraíram seu aparelho de telefone celular, da marca Samsung. Durante a ação, o apelante ameaçou a vítima com uma faca, chegando, inclusive, a encostar o referido instrumento no rosto da ofendida, enquanto Suellen efetuava a subtração da
res
.

Descreve que, após o fato, os assaltantes empreenderam fuga. Entretanto, observada a ação por populares, os meliantes foram capturados. Na ocasião, a vítima reconheceu ambos como autores do ilícito, bem como teve seu celular restituído.

Em
razões recursais
(ID 16616435), roga a defesa pela absolvição do acusado com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, haja vista a insuficiência de provas a lastrear a condenação. Salienta que “
Não há provas de que o apelante tenha efetivamente participado da ação criminosa, pois há apenas o relato dos policiais militares que já chegaram após o suposto fato, e uma testemunha de acusação que afirma não ter visto o ocorrido. A vítima não compareceu na audiência de instrução e julgamento, apesar dos esforços feitos pela Justiça Criminal em ouvi-la”.

Questiona, ademais, a licitude das provas obtidas nos autos, em virtude da infringência às diretrizes do art. 226, do Código Penal Brasileiro, para o reconhecimento de pessoas.

Sustenta, ademais, nulidade processual absoluta por ausência do interrogatório do apelante, que teve ilegalmente declarada sua revelia. Aduz que, no caso,
“o réu encontrava-se com monitoramento eletrônico, o qual poderia ser facilmente encontrado pelo Estado, havendo, assim a possibilidade de ocorrência do interrogatório”.

Ademais, clama pelo reconhecimento do delito na modalidade tentada; e, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, com consequente redimensionamento da pena.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 16616437), manifesta-se o
Parquet
de 1º Grau pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
opina pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo, mas que seja corrigido, de ofício, a pena de dias-multa, para que guarde proporcionalidade com a pena corpórea.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR:
Nulidade. Ausência de interrogatório judicial. Decretação da revelia do recorrente:

Sustenta a defesa a tese de nulidade processual absoluta por ausência do interrogatório do apelante, que teve ilegalmente declarada sua revelia. Aduz que, no caso,
“o réu encontrava-se com monitoramento eletrônico, o qual poderia ser facilmente encontrado pelo Estado, havendo, assim a possibilidade de ocorrência do interrogatório”.

Sem razão, entretanto.

Consta dos autos que, designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18 de fevereiro de 2020, e determinada a intimação do recorrente para o ato (ID 16616408, pág. 03), deixou o réu de ser localizado, uma vez que não encontrado o endereço fornecido nos autos. É o que se extrai da Certidão à ID 16616409, pág. 05.

Diante de tais informações, nos termos da manifestação do Órgão Ministerial, decretou o Juízo a revelia do apelante, nos termos do art. 367, da Lei Adjetiva Penal, por encontrar-se em local incerto e não sabido, causando embaraços à instrução processual (Decisão à ID 16616410).

Após, diante de notícia de que o apelante estaria encarcerado na unidade prisional, postulou a defesa o levantamento da revelia imposta (ID 16616411).

Em novo
decisum
(ID 16616411, pág. 4), tomou por bem o Mafgistrado em manter o decreto de revelia, com ênfase à circunstância de o réu não ter indicado endereço nos autos, tampouco sua defesa, confira-se:

“3. Em face da análise dos autos e do pedido da Defensoria Pública à fl. 197v, onde requer buscas junto ao sistema INFOPEN para atestar se o réu ABRAÃO PEREIRA TRINDADE se encontra custodiado em cadeia pública, verifica-se que, após consulta ao sistema INFOPEN (fls. 190-190v e fl. 199), o denunciado possui a denominação de JEFFERSON PAMPLONA TRINDADE e não se encontra custodiado no sistema penal do Estado, estando com prisão domiciliar como monitoração eletrônica, desde o dia 02/08/2019.

Verifica-se, ainda, que não há na peça acusatória o endereço do réu, assim como a sua defesa não declarou nos autos o seu endereço. Encaminhados os autos ao representante do Ministério Público, este se manifestou pela decretação da revelia do réu (parecer à fl. 194), sendo decretada a revelia do acusado às fls. 195-195v.

Em face dos fatos, observa-se que o réu não foi intimado, pois não possui endereço declarado nos autos, ocasionando embaraços à instrução processual. (...)

Em face ao exposto, julgo improcedente o pedido de levantamento da revelia, formulado pela defesa do réu ABRAÃO PEREIRA TRINDADE, também denominado como JEFFERSON PAMPLONA TRINDADE.”

Suscitada a nulidade em alegações finais pela defesa, em nova oportunidade, refutou o Magistrado monocrático mácula na decretação da revelia do recorrente, consoantes os seguintes termos (Sentença à ID 16616417):

“
Não merece prosperar a tese arguida pela defesa do acusado sobre a importância do interrogatório do acusado, uma vez que o mesmo não compareceu em juízo para ser interrogado, embora intimado para o ato, tendo sido decretada sua revelia, assumindo as consequências pela sua ausência.”

Exsurge dos autos, em realidade, que o recorrente, na condição de morador de rua, jamais não fornecera endereço preciso nos autos, onde se faz constar referência à sua localização no endereço:
“Nazaré, Próximo da José Malcher, Nazaré, Belém-PA, CEP 66035145”.

Preso em flagrante delito e convertida sua custódia em preventiva, o recorrente foi citado na Cadeia Pública (ID 16616375), bem como intimado para Audiências dos dias 21/09/2016, 03/11/2016 e 30/01/2017, nas quais comparecera, posto que devidamente apresentado pela SEAP, antiga SUSIPE.

Em
Audiência realizada no dia 30/01/2017
(ID 16616392), teve o réu revogada sua prisão preventiva, sendo-lhe expedido
Alvará de Soltura, mediante o cumprimento de condições impostas pelo Juízo,
dentre as quais o monitoramento eletrônico.

Ocorre que,
desde o último ato processual, o recorrente apresentou dificuldade para sua localização
.
Deixou, inclusive, de comparecer à Audiência designada para o dia 18/12/2017, embora devidamente ciente da realização do ato na Audiência anterior
, realizada em 30/01/2017 (Certidão à ID 16616403, pág. 05).

Em ofício n.º 1839/2019, oriundo do NGME/SUSIPE, datado de 04/07/2019, informa o Diretor que o apelante deu entrada no Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico no dia 02/02/2017. No entanto, o réu foi retirado do sistema de monitoração, por ter sido preso em flagrante delito pela prática, em tese, da conduta prevista no art. 157, do CPB, encontrando-se, àquele tempo, custodiado na CTC – Central de Triagem da Cremação.

Em Ofício à ID 16616409, datado de 27/06/2019, o recorrente foi apresentado à Central de Triagem da SEAP, onde consta referência ao seu
endereço: “Roberto Camelier, n. 151, Jurunas, Belém/PA, CEP 66025420”.

Ato seguinte, anexado espelho do INFOPEN/PA (ID 16616409, pág. 03), consta ter sido beneficiado por
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em 02/08/2019.

Designada
Audiência de Instrução para o dia 18/02/2020
e determinada a intimação do réu no endereço constante da Rua Roberto Camelier, n.151, Bairro Jurunas, o
endereço fornecido não foi localizado
.

Dessarte, o Código de Processo Penal é claro ao dispor que se o réu, citado, deixar de comparecer ao processo sem motivo justificado, será considerado revel e o feito seguirá sem sua presença:

“Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”

Consoante o dispositivo supracitado, deve ser decretada a revelia daquele que, citado ou intimado pessoalmente, para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou
mudar de endereço sem comunicar o juízo
.

In casu
, o réu tinha pleno conhecimento do processo pelo qual respondia, sendo, inclusive, intimado pessoalmente para as todas as audiências anteriores.

Quedou-se, contudo, inerte o réu no seu dever de acompanhar o processo e informar a mudança de endereço, ou a correta indicação de se seu domicílio, para fins de ser procedida sua devida intimação.

Assim, correta a decretação da revelia o acusado, uma vez que não manteve seu endereço atualizado, impossibilitando a intimação para comparecimento a audiência de instrução e julgamento.

Deveras,
mácula alguma há de ser sanada
in casu
. Percebe-se que o Magistrado
a quo,
ao declarar o seguimento do processo sem a presença do acusado, atendeu estritamente ao disposto no art. 367 do Código em comento, em virtude do não fornecimento/mudança de endereço do réu, tampouco por sua defesa, que culminou com a impossibilidade de sua intimação.

Lado outro,
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, nos termos do art. 565 do CPP
, sendo que o próprio apelante deixou de comparecer, espontaneamente, em juízo, mesmo ciente da acusação que lhe pesa.

Assim, se a revelia foi decretada em conformidade com os ditames legais,
não há que se falar em nulidade por ausência de interrogatório do réu em juízo, tampouco em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

Nessa linha de intelecção:

“
APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. RÉU NÃO INTIMADO PARA O ATO – INVIABILIDADE – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO FORNECIDO.REVELIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPORTA EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na hipótese, observou-se que houve tentativa de intimar pessoalmente o recorrente, através de carta precatória, a qual foi recolhida sem a devida intimação do recorrente em face do endereço não estar atualizado, conforme depreende da certidão (fls. 94). Nesse sentido a referida carta precatória foi devolvida ao Juízo de Marabá/PA. Por consequência, o Juízo de Marabá/PA, revogou a suspensão condicional do processo e decretou revelia do apelante.

II - Verificou-se que o recorrente, que tinha por compromisso manter seu endereço atualizado, mudou de residência sem comunicar o novo endereço, fato que frustrou a intimação por carta precatória, restando autorizada, por consequência, a decretação de sua revelia, bem como o prosseguimento do processo sem a sua presença, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, não havendo nulidade do processo por falta de intimação para ato processual. Precedentes;

III - Por outra via, no âmbito do processo penal, sem a demonstração de efetivo prejuízo, ainda que se trate de eventual nulidade absoluta, não há falar-se em nulidade processual em face da aplicação do princípio jurídico pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP. Precedente do STF;

IV – Em face dos argumentos esposados, segue o apelante condenado às penas de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, com a suspensão pelo mesmo período da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, bem como a suspensão da pena corporal por restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade nos termos do art. 44, § 2º primeira parte do CP, pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro

V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003263-96.2017.8.14.0028 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/09/2022)”
(grifei)

Inexiste, pois, qualquer irregularidade a macular o curso processual seguido nesta ação, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade arguida.

2.
MÉRITO
:

2.1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas. Reconhecimento de pessoa em desconformidade com as diretrizes do art. 226, do CPP:

Roga a defesa pela absolvição do acusado com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, haja vista a insuficiência de provas a lastrear a condenação. Salienta que “
Não há provas de que o apelante tenha efetivamente participado da ação criminosa, pois há apenas o relato dos policiais militares que já chegaram após o suposto fato, e uma testemunha de acusação que afirma não ter visto o ocorrido. A vítima não compareceu na audiência de instrução e julgamento, apesar dos esforços feitos pela Justiça Criminal em ouvi-la”.

Questiona, ademais, a licitude das provas obtidas nos autos, em virtude da infringência às diretrizes do art. 226, do Código Penal Brasileiro, para o reconhecimento de pessoas.

Razão não assiste à defesa em sua pretensão.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 16616257, pág. 4), relativo à arma branca, tipo faca, e ao aparelho de telefone celular apreendidos de posse do recorrente; do Auto de Entrega (ID 16616257, pág. 05); do Laudo de Perícia de Constatação Técnica em Objetos Diversos n.º 2016.01.000368-CCP, que atesta o potencial lesivo da arma branca apreendida (ID 16616372, pág. 05); e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

De igual forma no tocante à
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima EVYLLEN DA ROCHA MARTINS não compareceu para a sua oitiva em Juízo, em que pese a insistência judicial para colheita de suas declarações.

O recorrente ABRAÃO PEREIRA TRINDADE, de igual modo, não foi interrogado na seara judicial, haja vista que julgado à revelia. Na esfera, administrativa, no entanto, confessa a acusação que lhe pesa (Vide interrogatório à ID 16616254, pág.4).

Em juízo, a testemunha CARLOS ROBERTO GONÇALVES GAVINHO, Policial Militar, declara que estava com seus companheiros em ronda ostensiva na Avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré quando foram acionados, via CIOP, para atender uma ocorrência de roubo de um aparelho celular. Ao chegarem no local, os assaltantes já haviam sido capturados pela população.

Não destoa a narrativa apresentada pela testemunha ocular NELCY REBELO LINS DE OLIVEIRA, a qual declara em Juízo que presenciou os fatos a partir do momento em que os acusados estavam empreendendo fuga, com muitas pessoas os perseguindo, ressaltando que foram os transeuntes que devolveram o aparelho celular roubado da vítima.

A testemunha PATRICK OLIVEIRA PORTAL, Policial Militar, afirma ter sido acionado pela vítima, via CIOP, que havia sido roubada por dois indivíduos que portavam uma faca, sendo que empreenderam fuga após o cometimento do delito. Em diligências chegaram ao local onde populares já haviam capturado o réu, tendo sido levado em seguida à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Em completa convergência com a prova judicializada, há de se destacar o relato da vítima EYLLEN DA ROCHA MARTINS colhido na seara inquisitorial, quando assim detalha (ID 16616254, pág. 03):

“Afirma que na noite de hoje 01/06/2016, por volta das 20:20h, a declarante aguardava um transporte coletivo em uma parada localizada na Av. Governador José Malcher, no bairro de Nazaré, quando foi surpreendida pelos apresentados, os quais usando de uma faca e com graves ameaças do tipo ‘PASSA O CELULAR SE NÃO EU VOU TE FURAR’; Que individualizando as condutas a depoente ressalta que foi a pessoa do INDICIADO ora identificado como ABRAÃO PEREIRA TRINDADE, foi quem de posse da faca (apreendida nos autos) chegou a encostar o referido instrumento no rosto da vítima, enquanto a pessoa da INDICIADA nominada SUELLEN SOUSA FREITAS, quem subtraiu o aparelho celular da vítima, em seguida empreenderam fuga, em direção a Av. Rui Barbosa; Que a população percebendo o roubo, perseguiram e capturaram os INDICIADOS, e em poder de ABRAÃO foi encontrado o aparelho celular da vítima;
Que por fim a vítima afirma que não tem qualquer dúvida quanto a participação dos INDICIADOS no roubo ora relatado, pois no momento da ação criminosa o local era iluminado e ficou próximo a estes lhe dando perfeitas condições de agora reconhecê-los como autores do crime
; Que a faca utilizada no crime foi encontrado e apresentado aos policiais militares que foram acionados para a condução dos criminosos até esta Seccional Urbana.”

A que se pode notar, as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão acusatória.

Colhe-se que o delito contou com testemunha ocular, a qual, inclusive, revela-se esclarecedora ao descrever o momento da perseguição e a captura dos meliantes por populares. Além disso, importante destacar que o apelante, após tentativa de evasão, acabou capturado e com ele foram apreendidas tanto a arma branca, tipo faca, empregada no ilícito, como a
res furtiva
, restituída à vítima.

Em relação ao
reconhecimento de pessoa
,

o entendimento da
Corte

Superior de Justiça
passou a prevalecer no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a orientação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente no reconhecimento efetuado pela vítima em sede inquisitorial. Pelo contrário,
apresenta como suporte a prova oral construída, a qual revela que, imediatamente após o delito, o réu e sua comparsa foram perseguidos por populares e capturados, ainda de posse da coisa subtraída, e da faca empregada na ação.

Cumpre consignar que, em que pese a vítima não tenha sido ouvida em audiência de instrução, seu depoimento encontra-se em total consonância com a prova judicializada, consoante depoimentos dos agentes militares supratranscritos, que surpreenderam o réu, já contido por populares, de posse da
res
e da arma branca.

Há de se destacar, outrossim, consoante já sobrelevado, que o réu, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessa a autoria ilícita, repassando, inclusive, minúcias de sua atuação.

Nesse contexto, do exame da prova angariada, descabe falar em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge de forma cristalina a autoria delitiva irrogada ao apelante.

Há, na situação em testilha
lastro probatório independente e idôneo ao auto de reconhecimento de pessoa, que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

2.2.

Do almejado reconhecimento do crime de roubo na sua modalidade tentada:

Persiste, ainda, a irresignação defensiva no
reconhecimento do crime de roubo na sua modalidade tentada
.

Tal tese, entretanto, mostra-se absolutamente insubsistente, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza da consumação do crime de roubo perpetrado.

Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal,
que o recorrente, após o cometimento do roubo, saiu em fuga de posse da coisa subtraída.
O recorrente só veio a ser capturado após perseguição por populares.

Transcorreu, portanto, relevante lapso temporal entre a consumação do crime e a captura do assaltante. Assim, cumpriu o réu todas as fases do
inter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída.

O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação ou não do bem resultante da atuação de policiais ou de terceiros.

É desinfluente para a consumação do referido delito o fato de ter havido perseguição, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem. É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

2.3. Da atenuante da confissão espontânea:

Pretende a defesa a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com consequente redimensionamento da pena.

Ao elaborar o cálculo penalógico, consignou o Juízo singular:

“Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; o réu é possuidor de bons antecedentes; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime não são desfavoráveis ao réu; o(s) objeto(s) subtraído(s) foi(ram) recuperado(s); a(s) vítima(s), em nenhum momento, contribuiu à prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias - multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não existem circunstâncias atenuantes
, nem agravantes. Nem se encontram presentes casos de diminuição de pena. Por sua vez, há uma causa de aumento de pena, prevista nos inciso II do §2º do artigo 157 do CPB.
Em razão disso majoro a reprimenda em 1/6, passando a valorar a pena em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 46 (quarenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que, por não haver outra circunstância a ser considerada, torno-a definitiva e final.

Incabível a substituição da pena bem como a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (artigo 44, inciso i, e artigo 77, caput, ambos do CPB). O regime inicial de pena deverá ser o semiaberto, conforme artigo 33, § 2º, alínea b, do CPB, em estabelecimento adequado a ser definido pela SEAP, levando em consideração as normas do nosso ordenamento jurídico que disciplinam a execução penal.”
(grifei)

Há de ser reconhecida em favor do recorrente a atenuante da
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB - na medida em que assume a autoria criminosa na fase inquisitiva.

Não de outra forma, a colaboração com o esclarecimento dos fatos atrai a incidência da
atenuante
da
confissão
espontânea, na esteira da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior
“
o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Entretanto, estipulada a reprimenda base no importe mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão,
a

incidência da atenuante em testilha deixa de promover qualquer modificação à pena firmada
,
consoante termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre pontuar que, na terceira fase do cálculo dosimétrico, o recorrente acabou por ser indevidamente beneficiado, haja vista a majoração de sua pena em patamar não previsto em lei. Isto porque, ao reconhecer a causa de aumento atinente ao concurso de agentes, acresceu o Juízo a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), quando deveria tê-la firmado no limite compreendido entre 1/3 (um terço) até a metade.

No entanto, alteração nenhuma há de ser efetuada por esta instância
ad quem,
sob pena de odioso
reformatio in pejus,
diante de recurso exclusivo da defesa.

De outra banda, como bem salientado pelo
Parquet
de 2º Grau, a
pena de multa
, no caso, não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

Determinada a reprimenda basilar corpórea no
quantum
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, caberia ao Juízo a fixação da pena de multa também no
mínimo de 10 (dez) dias-multa, que passo assim a fixar.

Ato seguinte, majoro a multa na fração de 1/6 (um sexto), tal qual procedeu o Juízo, determinando-a, em
DEFINITIVO
,
em 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para reconhecer em favor do recorrente a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, reduzir-lhe a reprimenda já imposta no mínimo legal. Modifico, ademais,
ex officio
, a pena de multa para
11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa,
mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024